Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DINATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Intimada para se manifestar acerca da possível inadmissibilidade do recurso, os agravantes mantiveram-se inertes. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os agravantes postulam a rejeição do incidente, ou seja, para que não seja afastada a proteção da personalidade jurídica da devedora. Ocorre, todavia, que a decisão impugnada se limitou a instaurar o aludido incidente. Confira-se: “Em face do volume probatório contido no ID 67874066, vislumbro possibilidade de desvio de finalidade a ser debatido no presente incidente. Isto posto, com fundamento no art. 133 do CPC/15, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos deste cumprimento Comunique-se ao distribuidor. Por conseguinte, suspendo o curso do cumprimento, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Em face da suspensão dos autos, fica prejudicada a análise do pedido em sede de tutela provisória de urgência no que tange a penhora do faturamento da empresa que supões ser do mesmo grupo econômico. Aguarde-se a análise deste incidente. Citem-se os sócios indicados na petição de ID 67874076, por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias.” (Grifou-se). Nesse contexto, o recurso não pode ser conhecido, porque desprovido da devida regularidade formal, uma vez que as razões recursais não se referem ao conteúdo da decisão agravada. A respeito do tema, destaca-se o seguinte escólio: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões recursais são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (Flávio Cheim Jorge in “Teoria Geral dos Recursos”, Ed. Forense, p. 155/6). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator